Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0725458-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO DIAS DE SOUSA AGRAVADO: RONALDO MACIEL DIAS D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno com pedido de tutela de urgência interposto por Ronaldo Maciel Dias contra decisão (ID 60661575) proferida por esta Relatoria que, nos autos de agravo de instrumento interposto por Orlando Dias de Sousa, recebeu o recurso e deferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Em suas razões recursais (ID 60757264), o agravante alega que a decisão monocrática foi amparada em hipótese sem comprovação fática. Acrescenta que o executado não comprovou ter cumprido suas obrigações reconhecidas no título executivo judicial, que homologou transação realizada entre as partes. Argumenta que o veículo, enquanto não for buscado e apreendido, está em perigo de deterioração com potencial redução do valor da venda e, por consequência, do pagamento das perdas e danos. Ao final, requer a revogação do efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório. Adverte-se que o juízo de admissibilidade recursal será analisado pelo Colegiado. Ademais, verifica-se que os fatos noticiados não são suficientes à imediata reanálise da matéria, com o deferimento da tutela antecipada vindicada, visto que a situação fática em apreço persiste na mesma condição. 3. Portanto, determina-se a intimação do agravado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora